Tribunal: STF
Processo: RHC 95779
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS
   JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
   LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo
   circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a não
   substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
   direitos, conforme estabelece o inciso III do art. 44 do Código
   Penal.
Recurso ordinário não provido.